Tribunal: TJMT
Processo: 1021403-50.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021403-50.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 026.607.661-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 073.262.402-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINEI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 050.066.672-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 848.750.032-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CICERO DE SALES - CPF: 094.775.904-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 026.279.522-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIANE RIBEIRO GALEGO - CPF: 536.605.282-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 701.467.602-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVALDO QUINTINO DA SILVA - CPF: 127.911.674-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WIK FREITAS CAMPOS - CPF: 020.444.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
CRIME CONEXO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMIITIDO.

1.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT
. 2. ABSOLVIÇÃO DO
CRIME CONEXO AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. ENUNCIADO Nº. 38 TCCR/TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.2.
Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, §2º, do art. 121 do CP, se houver indícios suficientes nos autos de que o agente agiu mediante motivação torpe, porque a vítima seria pessoa “perigosa”, assim como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios suficientes de que o delito foi cometido mediante surpresa.

2.1.

Na fase
judicium accusationis
, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri,
conforme preceitua o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

2.2.
Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eduardo de Farias Ribeiro
foi pronunciado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, como autor dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, I e IV, do CP) e de
Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei nº. 10.826/03), em concurso material de crimes (art. 69 do CP) (ID 174955404).

Irresignada, a Defesa visa quanto ao delito de homicídio, o
decote das qualificadoras
dos incisos I e IV, §2º, do art. 121 do CP e, quanto ao
delito conexo
- porte de arma de fogo de uso permitido -, requer a
absolvição sumária
(ID 174955411).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (ID
174955413
).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
objurgada em sede de juízo de retratação (ID 174955414).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
179267166
), sem, contudo, opinar sobre o pedido defensivo quanto ao delito conexo, conforme sumário que segue transcrito:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO TIPO PENAL SOB O FUNDAMENTO DE ESCASSOS DETALHES NA DINÂMICA DO OCORRIDO – INSUBSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”. Destaque original.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Eduardo de Farias Ribeiro
pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, I e IV, do CP,
com as implicações da Lei nº 8.072/90 – Fato 1
), contra a vítima
Rafael da Silva Santos
e, pela prática do crime de
Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, da Lei nº. 10.826/03 – Fato 2), em concurso material de crimes (art. 69 do CP) (Denúncia aditada de ID
174955343).

Após regular trâmite processual
, o Juízo singular
pronunciou
Eduardo
pelos delitos pelos quais ele foi denunciado.

Nesta instância, a defesa requer, quanto ao delito de homicídio, o
decote das qualificadoras
dos incisos I e IV, §2º, do art. 121 do CP, e quanto ao
delito conexo
- porte de arma de fogo de uso permitido -, requer a
absolvição sumária.

É o relato do necessário.

1.

DAS QUALIFICADORAS

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Inicialmente, por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a exame pelo Conselho de Sentença.

Nessa ordem de pensar, se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
(
Vide: AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 14.3.2022).

Na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos
do Boletim de Ocorrência (ID
174955322), Certidão de Óbito (ID 174955322), Laudos (ID 174955324, 174955337), Relatórios (ID 174955322 e ID 174955338),
além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (ID
174955322 a 174955336 e ID 174955399).

Em síntese, tais peças processuais revelam que
na manhã de
21.03.2022, na residência situada Rua das Perdizes, nº. 2.299, Bairro Jardim das Paineira, em Rondonópolis-MT,
Eduardo de Farias Ribeiro,
utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos

contra a vítima
Rafael da Silva Santos,
que deram causa à sua morte.

O crime teria ocorrido, porque a vítima seria pessoa “perigosa”, razão pela qual
Eduardo
decidiu matá-la.

Diante dessa informação,
Eduardo
emprestou uma motocicleta de um terceiro não identificado, foi até a casa da vítima, entrou na casa da vítima que estava deitada na cama e efetuou vários disparos contra ela (Fato 1).

Além disso, constatou-se que
Eduardo
, em período incerto, mas até a data de 21.03.2022, manteve sob sua guarda artefato bélico, consistente em um revólver, marca
Taurus,
calibre 38
mm
, nº de série 1101391, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Fato 2) (ID 1749554343).

A irmã da vítima,
Rayane da Silva Santos
, nas fases policial e judicial, relatou que não estava no local dos fatos e que recebeu a notícia de que a vítima teria sido baleada em casa e que dois indivíduos chegaram no local utilizando-se de uma motocicleta e um deles entrou no quarto em que a vítima estava e efetuou vários disparos contra ela e que a vítima não tinha “rixa” com ninguém e não era pessoa agressiva.

Em juízo, ela disse que somente soube acerca da motivação do crime, quando o recorrente prestou depoimento, no sentido que a vítima recusou de recebê-lo em sua casa (ID
174955322 – Págs. 9/10 e ID 174955399).

Antônio Erisvan de Oliveira dos Santos
, primo da vítima, apenas afirmou que recebeu a notícia dos fatos por
Rayane (ID
174955322).

Maria Elaine Ribeiro Galego
e
Manoel Pereira Campos Filho
conheciam a vítima desde criança, a qual era pessoa muito simples, vindo da roça e cuidava sozinho de seu filho de apenas 2 anos de idade e não soube informar se a vítima estaria sofrendo ameaças ou estivesse envolvida em alguma “confusão” (ID 17455322 – Págs. 14/15 e Págs. 39/40).

Lucia da Silva Barbosa,
proprietária da
kitnet
que a vítima alugava e
Hélio Barbosa dos Santos,
pai da vítima, na fase policial, disse que a vítima não teria atritos com ninguém e nunca se envolveu em confusões e não sabia qual seria a motivação do crime (ID 174955322 – Págs. 16/17).

Lucia da Silva Barbosa,
na fase judicial, confirmou suas declarações (ID
174955399).

Na fase policial,
Francinei de Oliveira Rodrigues
,
Sivaldo Quitino da Silva
,
José Cícero de Sales
e
Wik Freitas Campos
trabalhavam com a vítima na empresa
Fertipar Fertilizantes
e afirmaram que a vítima pretendia ir embora da cidade, mas nunca apresentou qualquer problema na empresa ou com qualquer funcionário.

Francinei
e
José
relataram que a vítima teria se envolvido em uma briga em um bar (
Bar do Pernambuco
) com “
uns homens
” – não identificados -, os quais o teriam ameaçado, ao passo que
José
acrescentou que viu a vítima com uma arma de fogo, a qual lhe confidenciou que seria para a sua segurança já que morava em um bairro perigoso (ID 174955322 – Págs. 20/30).

Segundo
Irenaldo Silva Pinheiro
, policial militar, atuante nas diligências, nas duas oportunidades em que foi ouvido, no momento da prisão em flagrante do recorrente, ele confessou a autoria do crime, porque a vítima “
tinha ameaçado e "olhado feio para ele
"” (ID 174955336 e ID 174955399).

Em sede judicial,
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa,
Investigador de Polícia Civil, corroborou as informações prestadas pelo
PM Irenaldo
e esclareceu que os crimes supostamente praticados pelo recorrente, três homicídios, teriam ocorrido em virtude de um certo “
incômodo por parte desde com as vítimas
”.
Do mesmo modo
, Fernanda da Silva Alves
,
Investigadora de Polícia Civil, asseverou que os motivos do delito teriam ocorrido de forma banal (
ID 174955399).

O recorrente, vizinho da vítima, na fase policial, narrou que teve informações de que a vítima seria pessoa perigosa e que já teria praticado crimes de homicídio e que a vítima se mostrava “muito estranha” e passou a “ficar com medo” da vítima e adquiriu um revólver. Além disso, a vítima teria lhe ameaçado de morte e, temendo por sua vida, o recorrente matou a vítima que estava deitada na cama dormindo, disparando 5 tiros contra a cabeça dela, foi embora e devolveu a motocicleta ao proprietário e foi trabalhar

(ID 1475333 – Págs. 2/3). Em juízo, o recorrente reafirmou suas palavras prestadas perante o Delegado de Polícia (ID 174955399).

Diante desse cenário, extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivação torpe
uma vez que o recorrente teria cometido o delito de homicídio contra a vítima, porque esta seria uma pessoa de “alta periculosidade”, além do fato, que o recorrente acreditar que a vítima queria “tirar sua vida”.

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois o recorrente teria atacado a vítima à surpresa/inopino, com diversos disparos de arma de fogo, na região da cabeça, enquanto esta, estava deitada na cama, dormindo (Laudo de ID
174955324).

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos auto
s.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

2.

CRIME CONEXO

A defesa do recorrente almejou, ainda, a absolvição sumária do recorrente, quanto ao crime de Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido sob o argumento de que
“o porte ilegal de arma de fogo foi conduta prévia necessária para a prática de crime mais grave, de modo que deve ser absorvido pelo crime maior
”.

Consigne-se que o rito especial dos crimes dolosos contra a vida, prevê duas fases procedimentais, a primeira conhecida como
Judicium Accusationis
ou Juízo de Acusação, em que se analisa a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, com o fito de promover a admissibilidade da acusação podendo-se resultar na pronúncia, despronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.

Por sua vez, a segunda fase denominada
Judicium

Causae
ou Juízo da Causa é a submissão da matéria para o Conselho de Sentença, Juízo Natural da causa, sendo ao final proferida sentença com resolução de mérito.

No caso em apreço, vê-se que a defesa impugnou o crime de Posse Ilegal de Arma de fogo, mas, por ser conexo ao doloso contra a vida, segue o rito especial e escalonado, de acordo com os ditames do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal que prevê:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

Deste modo, prevalecendo o rito especial do Júri impede-se a apreciação da tese impugnada pela defesa, sendo a competência natural do Conselho de Sentença, a quem caberá a apreciação dos fatos conexos e atinentes ao crime doloso contra a vida pelos quais o recorrente foi pronunciado.

Por falar nisso, a singular magistrada sabiamente ressaltou:

“... havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos” sic. (ID 174955404).

Assim, diante dos próprios termos do Recurso em Sentido Estrito, que afirma a posse de artefato bélico pelo recorrente, por pequeno período de tempo que seja, conclui-se haver indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao delito em apreço, devendo este também ser levado a julgamento popular, por força do mandamento do artigo supramencionado e da competência constitucional do Tribunal do Júri estabelecida no artigo 5.º, inc. XXXVIII, "d", da Constituição Federal, ocasião em que se apreciará as teses de mérito arguida pelo recorrente

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023